Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. QUALIFICADORAS. NÃO VERIFICADA MANIFESTA IMPROCEDENCIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, as qualificadoras, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer respaldo no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, na hipótese, restaram ou não configuradas. 1.1. Não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, mas advindas do conjunto probatório, devem integrar a decisão de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, ou seja, do Tribunal do Júri.

2. Recurso conhecido e desprovido.